Tribunal: TJSP
Processo: 2265354-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265354-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
ROGERIO CZERNUCHA DE MATTOS e Impetrante ADIANE MARTINEZ
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265354-56.2020.8.26.0000 -Voto no 45.960 (raav)
2
VOTO no: 45.960
HABEAS CORPUS CRIMINAL no: 2265354-56.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Adiane Martinez Lima
PACIENTE: Rogerio Czernucha de Mattos
COMARCA: Araçatuba
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Adiane Martinez Lima em favor de ROGERIO CZERNUCHA DE
MATTOS ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento por ato do MM. Juiz de Direito em exercício
no DEECRIM
UR2 da comarca de Araçatuba, que ao apreciar o pedido de
progressão ao regime semiaberto determinou que o paciente fosse submetido a exame
criminológico para melhor aferir o requisito de ordem subjetiva, com o que ela
discorda (fls. 1/10 e documentos 11/20).
A impetrante argumenta, em suma, sobre ilegalidade na
situação do paciente, referindo-se à inidoneidade na fundamentação da r. decisão
impugnada, que se lastreou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem
demonstrar a imprescindibilidade da aludida perícia criminológica, em desacordo
com o preconizado nas Súmulas vinculante no 26 do colendo Supremo Tribunal
Federal, e no 439 do eg. Superior Tribunal de Justiça.
Requer, com a presente impetração, a concessão do regime
semiaberto independentemente de realização do exame criminológico, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265354-56.2020.8.26.0000 -Voto no 45.960 (raav)
3
adimplidos os requisitos elencados no art. 112 da Lei de Execução Penal.
Indeferida a liminar (fls. 22/23), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 26/27), com documentação anexa
(fls. 28/30), e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não
conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 33/40).
É o relatório.
Com todo o respeito ao entendimento do Subscritor do parecer
emanado da douta Procuradoria Geral de Justiça, a impetração deve ser conhecida
uma vez que questiona a legalidade de atos judiciais, que estariam restringindo o
direito de ir e vir do paciente, conquanto limitado.
Todavia, pelo mérito, o caso é de denegação da ordem.
Infere-se dos autos que o paciente cumpre pena de 7 (sete)
anos de reclusão em regime fechado por incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV; c.c.
o art. 14, inciso II; e o art. 29, caput; todos do Código Penal, por fato ocorrido em
4/12/2001. Após o trânsito em julgado da condenação, iniciou o cumprimento da
reprimenda com vencimento previsto para 14/6/2026 (fls. 14/15).
Após o cumprimento do lapso temporal para a progressão ao
regime semiaberto, ocorrido em 20 de agosto p.p., a Defesa do paciente formulou o
pedido perante o r. Juízo das execuções criminais, sendo determinada a realização de
exame criminológico, instruído com a avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo
identifique indício de eventual transtorno ou doença mental (fl. 20).
Analisando os autos, não se verifica o constrangimento ilegal
apontado, não merecendo qualquer reparo a r. decisão impugnada.
Quanto ao pedido de dispensa do exame criminológico para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265354-56.2020.8.26.0000 -Voto no 45.960 (raav)
4
apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto, é certo que entre o
discutível direito subjetivo do paciente, condenado por crime grave, à progressão de
regime e de outro lado o indiscutível direito da coletividade de ver alijado de seu
meio quem só se presta a deformá-lo na prática, não pode haver dúvida sobre a
prevalência deste último, devendo ele ser progredido quando, na impossibilidade da
certeza quanto ao comportamento futuro, pelo menos forem adimplidas as hipóteses
possíveis de não análise favorável da personalidade, do juízo crítico, do
arrependimento, diminuindo-se o risco de injustiça, não por omissão em relação ao
mau indivíduo, mas por respeito à coletividade ordeira e cada vez mais oprimida.
Por isso, ainda que a Lei de Execução Penal, com a reforma de
2003, não tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também
peremptoriamente não o excluiu, o que vem reforçado pela Súmula vinculante no 26,
de sorte que se impõe a realização de tal exame naqueles que o Juízo entenda ser
imprescindível, como no presente caso, para a verificação da provável e frutífera
adaptação no regime intermediário.
Não se pode perder de vista que eventual dúvida por parte do
julgador acerca de pedido de benefícios prisionais, deve ser interpretada em prol da
sociedade ordeira, sem risco à coletividade, especialmente no caso dos autos em que
o paciente almeja ser inserido na sociedade, ainda que de forma parcial, o que
justifica em princípio a realização do exame criminológico.
No caso, o paciente cumpre pena por crime grave (homicídio
duplamente qualificado tentado), praticado com violência e grave ameaça à pessoa, o
que gerou no douto Magistrado da origem a incerteza de estar o agora paciente
preparado para vivenciar o regime intermediário, sem riscos à coletividade, não se
podendo concordar que o atestado de bom comportamento carcerário cerceie o
convencimento do Julgador, levando-o a estabelecer uma progressão-padrão.
Assim, pesem os argumentos do combativa impetrante, mostra-
se mesmo imprescindível a realização da referida perícia criminológica, com vistas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265354-56.2020.8.26.0000 -Voto no 45.960 (raav)
5
aferir o mérito subjetivo do paciente à pleiteada progressão de regime, para que o
MM. Juiz da origem tenha segurança ao decidir sobre a concessão ou não do
benefício.
Logo, não existe constrangimento ilegal que possa ser sanado
pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator